Tribunal: TJMT
Processo: 1025794-28.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Vistos etc.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por MAURICIO RICARDO ALVES em favor do paciente ROBSON OLIVEIRA DOS SANTOS PASSOS, aduzindo como autoridade supostamente coatora o JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP-MT, que se encontra cumprindo pena, em regime fechado, no Presídio Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira – Ferrugem- Sinop/MT, sendo o total de 05 (cinco) condenações.
Aduz que o réu está com sua saúde está altamente prejudicada e precisa urgentemente de cuidados médicos devido a suas enfermidades, pois é portador de hipertensão, portanto, enquadra-se no grupo de risco para a doença do COVID-19.
Informa que foi requerido pela Defensoria Pública o cumprimento da pena em domicílio, porém, tal pedido foi negado pelo magistrado de piso por entender que o réu não se enquadra nos requisitos necessários para concessão de tal pedido, sendo principal motivo para o indeferimento, a falta de comprovação da existência de assistência médica e tratamento adequado no estabelecimento prisional.
Assevera que consta dos autos o Ofício no 0578/2020, da Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira (Ferrugem) que informou sobre a superlotação do presídio e que desde 25/02/2020, estão sem atendimento médico devido a ausência de profissional, estando a saúde integral dos reeducandos prejudicada.
Por esta razão, outra alternativa não restou ao Paciente senão a impetração do presente remédio constitucional, por se enquadrar no grupo de risco conforme demonstra provas anexas, devendo ser posto em prisão domiciliar por sua permanência na unidade apresentar risco à sua vida, configurando, assim, indiscutível constrangimento ilegal.
Breve relato.
A Resolução no 71 do Conselho Nacional de Justiça, bem como as Resoluções no 005/2008-0E e no 006/2009-TP editadas por este Tribunal, mencionam os feitos que devem tramitar no recesso forense, todos de natureza urgente.
Dessa forma, o rol das medidas judiciais passíveis de apreciação no plantão é o seguinte:
“a) pedidos de habeas-corpus e mandados de segurança em que figurar como coator autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista;
b) medida liminar em dissídio coletivo de greve;
c) comunicação de prisão em flagrante e à apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória;
d) em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de prisão preventiva ou temporária;
e) pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência;
f) medida cautelar, de natureza civil ou criminal, que não possa ser realizado no horário normal de expediente ou em caso em que da demora resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação;
g) medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais a que se referem as Leis no 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 10. 259, de julho de 2001, limitados às hipóteses acima enumeradas.”
Na hipótese, apesar da substância dos argumentos recursais, a matéria versada não contém cunho jurídico urgente ao ponto de ser tratada ao nível do plantão, até porque existe tempo hábil para que o relator natural se posicione sobre a matéria.
Estando o relator plantonista submisso a referidas orientações, uma maior dose de flexibilidade, neste caso, implicaria em violação do juiz natural, segundo a regra constitucional (art. 5o, XXXVII e LIII, CF/88).
Com essas considerações, abstendo-me de analisar a pretensão de concessão de efeito suspensivo ao Recurso.
Terminado o período de plantão, determino a distribuição de forma regular, observando eventual prevenção.
Às providências.
Cuiabá/MT, 03 de dezembro de 2020.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= p l a n t o n i s t a =